Tribunal: TJMT
Processo: 1018030-20.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018030-20.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), LUCAS MARADONA DA SILVA - CPF: 058.049.561-24 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (IMPETRADO), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA SANTOS DE LIMA - CPF: 014.684.181-65 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIARA ALVES DE LIMA - CPF: 060.339.801-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO LUGO CANDIDO FILHO - CPF: 075.344.061-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS MARADONA DA SILVA
IMPETRANTE: ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE OS RÉUS - PACIENTE
REINCIDENTE - DENEGADA A ORDEM EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delito pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

Consoante bem destacou o Magistrado singular, o paciente possui executivo de pena ativo, percebe-se, portanto, a ausência de similitude fático-processual entre a situação dos corréus beneficiados com a revogação da prisão preventiva e a do paciente. Assim, não se demonstrou,
in casu,
o preenchimento dos requisitos do art.
580 do Código de Processo Penal CPP, não havendo falar, portanto, em
extensão da benesse concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018030-20.2022.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS MARADONA DA SILVA
IMPETRANTE: ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Advogada Thelma Aparecida Garcia Guimarães e outros em benefício de
LUCAS MARADONA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narram que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Aduzem, no entanto, que o decreto cautelar é carente de fundamentação, não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível a fixação de cautelares menos onerosas.

Sustentam, ainda, ser possível a extensão dos benefícios processuais concedidos aos coacusados, os quais respondem a ação penal em liberdade.

Postulam, ao final, a concessão da liminar e, no mérito, o provimento do
habeas corpus
, com a finalidade de revogar a prisão cautelar decretada na origem, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 142823170.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo que
“o feito aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 27 de setembro de 2022” (id.
143240177).

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, por entender que o
“paciente Lucas possui as mesmas condições pessoais que os demais réus, entende-se que os efeitos dos mandamus nº 1007457-20.2022.8.11.0000 e nº 1007684-10.2022.8.11.0000 deverão ser aplicados ao presente caso.”
conforme ID. 143490692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS MARADONA DA SILVA
IMPETRANTE: ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o impetrante, em síntese, por meio do presente
habeas corpus
, o reconhecimento da ausência de fundamentação idônea para manutenção do encarceramento cautelar do paciente.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante delito em 20/4/2022, em sede de audiência de custódia teve sua prisão convertida em prisão preventiva pela suposta prática dos delitos capitulados no artigo 33,
caput
, art. 35, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Consta na denúncia que
“(...) a Polícia Judiciária Civil identificou que o casal SEBASTIÃO e NAIARA estava praticando o tráfico de drogas, sendo responsável por cortar, pesar, embalar e vender maconha, e, para tanto, contavam com o apoio de LUCAS, que também participava do comércio e guardava a droga, e, de FÁTIMA, genitora de NAIARA, que auxiliava a esconder o entorpecente e o vigiava enquanto o casal fazia a sua comercialização.

Durante as investigações, constatou-se que SEBASTIÃO titularizava a função de “disciplina” na organização criminosa “Comando Vermelho”, com o papel de aplicar tortura denominadas de “salves”.

Apurou-se, outrossim, que FÁTIMA morava com o casal SEBASTIÃO e NAIARA, em uma residência de alvenaria, enquanto que LUCAS, em frente ao imóvel, em um barraco de madeira, sendo que todos utilizavam um outro barraco, situado no fim da mesma rua, próximo a um córrego, para guardarem a droga, e os materiais e apetrechos empregados em sua individualização e embalagem.

Diante disso, em monitoramento realizado por meses, os investigadores de polícia avistaram os denunciados por diversas vezes vendendo droga, sendo que os usuários, costumeiramente se dirigiam ao barraco no fim da rua para buscar a droga.

Consta que, quatro dias antes da prisão (14/04/2022), no período matutino, os policiais civis visualizaram um usuário comprando drogas no barraco de LUCAS, ocasião em que tentaram realizar abordagem, contudo, ambos, na companhia de SEBASTIÃO, sendo que este portava uma sacola contendo entorpecentes, saíram em desabalada carreira para os fundos, tomando rumo ignorado.

Colhe-se que, no dia supracitado (19/04/2022), durante nova campana no local, os policiais avistaram o casal denunciado em frente a sua residência, sendo que, ao perceber a presença policial, SEBASTIÃO dispensou porções de droga em um matagal, ao passo que, de maneira intencional, quebrou o seu aparelho celular, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, dando-se cumprimento à determinação da facção criminosa “Comando Vermelho”, para que seus membros assim procedam quando estiverem na iminência de serem flagrados.

Uma vez abordados, os denunciados SEBASTIÃO e NAIARA se opuseram à execução de ato legal, mediante violência e ameaça aos policiais, sendo que, SEBASTIÃO desferiu chutes e socos contra os mesmos, causando escoriações no investigador Alezandro Pereira da Silva, além de ameaçá-los de morte. NAIARA, de sua vez, agrediu os policiais com tapas, com a finalidade de dar fuga ao seu comparsa SEBASTIÃO, sendo necessário imobilizá-los para contê-los, razão pela qual, os servidores públicos representaram criminalmente em desfavor de ambos (fls. 22/29, ID 85000142).

Diante da justa causa, os investigadores adentraram na residência, ocasião em que se depararam com a denunciada FÁTIMA, e, em sua posse, apreenderam a quantia de R$ 892,00 (oitocentos e noventa e dois reais), em dinheiro.

Em seguida, os policiais se dirigiram ao barraco de LUCAS, onde o abordaram, sendo que, em busca domiciliar, apreenderam as referidas porções de pasta base de cocaína, e 03 (três) porções de maconha, além de embalagens plásticas com resquícios de droga, 01 (uma) faca, 01 (uma) máquina de cartão, e 03 (três) aparelhos celulares, marcas Apple e Samsung.

Logo, os policiais civis se dirigiram ao último barraco da Rua N, ocasião em que apreenderam, escondidas na parede dos fundos, mais 50 (cinquenta) porções de maconha, bem como 05 (cinco) rolos de plástico filme, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de entorpecente, e, dentro de um sofá velho, 01 (uma) sacola contendo 02 (dois) rádios comunicadores, marca Quartz, e 01 (um) carregador de bateria (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 16, ID 85000142).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todos. (...)”

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas, além da reiteração criminosa, transcrevo fragmento da decisão:

“(...)

“Vistos em regime de plantão forense.

Trata-se de comunicação de Prisão em Flagrante feita pela Autoridade Policial, de LUCAS MARADONA DA SILVA pelo cometimento, em tese, das infrações tipificadas no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, qualificado nos autos.

O custodiado foi preso em flagrante delito, juntamente com SEBASTIAO LUGO CANDIDO FILHO, FATIMA SANTOS DE LIMA e NAIARA ALVES DE LIMA, no dia 19 de abril de 2022, em razão dos fatos descritos no Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante Delito, Termo(s) de Depoimento(s) do(s) Policial(is), Termo de Apreensão da droga e demais documentos juntados nos autos em epígrafe.

Importante sublinhar que o laudo pericial de constatação n.º 2022.15.7308 concluiu que foram apreendidos 53 porções de maconha, com massa de 248,40g e 01 peteca de cocaína, com massa de 0,230g.

I – DOS FUNDAMENTOS I.I – DA LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE O

Auto está formalmente perfeito, com a oitiva do condutor, testemunhas e interrogatório dos conduzidos, tendo sido apresentado a este juízo dentro do prazo legal.

Não se vislumbra, assim, qualquer irregularidade ou ilegalidade do flagrante e respectivo Auto, razão pelo qual o HOMOLOGO.

I.II – DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO FLAGRANTEADO LUCAS MARADONA DA SILVA.

O ordenamento jurídico brasileiro prevê que a prisão preventiva, prisão cautelar (“carcer ad custodiam”), poderá ser decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da Autoridade Policial (artigo 311 do Código de Processo Penal), quando estiverem presentes os requisitos ensejadores, sendo:

1. “Fumus Commissi Delicti” (justa causa consistente na materialidade e indícios de autoria), comprovadas por meio do: Auto de Prisão em Flagrante e demais documentos juntados aos autos em análise.

2. “Periculum Libertatis” (perigo concreto da permanência do acusado em liberdade), efetivado nas hipóteses do artigo 312 do Diploma Processual Penal, dentre elas: a Garantia da Ordem Pública (gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do agente), como forma de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima e da sociedade, o que implica no perigo gerado pelo estado de liberdade do representado.

Além disso, será permitida a decretação da prisão preventiva, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme o artigo 313 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Importante sublinhar que a prisão no nosso Sistema Processual Penal é medida de excepcional, pautada em um Juízo de Legalidade substanciada nos Princípios Constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade que permitem ao Magistrado uma avaliação ponderada dos malefícios gerados pelo ambiente carcerário, agravados pelas más condições e superlotação do sistema prisional, sem prejuízo, todavia, da proteção dos legítimos interesses da sociedade e da eficácia da persecução penal.

No caso em testilha, segundo consta, os policiais civis vinham investigando por certo tempo o autuado e seus comparsas pela prática corriqueira da traficância. Na data do flagrante, os agentes lograram êxito em abordar os investigados, dentre eles o autuado LUCAS MARADONA DA SILVA e apreender em sua posse 53 porções de maconha e 01 porção de cocaína, totalizando cerca de 250g de substâncias, além de diversos instrumentos utilizados para a mercancia da droga.

Deveras, entendo que a gravidade concreta do delito enseja a conversão da prisão do autuado, uma vez que este detinha em seu poder diversos aparatos para o comércio de drogas e contava com outros agentes para a prática do delito, dentre eles um integrante da facção criminosa Comando Vermelho, detentor do cargo de “disciplina”, revelando que LUCAS MARADONA tem algum tipo de relacionamento com a aludida organização criminosa.

Como bem se constata do APF, os policiais conseguiram individualizar a conduta de cada um dos agentes, senão vejamos: “IDENTIFICAMOS UM CASAL QUE ASSOCIOUSE PARA COMERCIALIZAR DROGAS; QUE SEBASTIÃO LUGO CÂNDIDO FILHO VULGO 'CABELIM' E NAIARA ALVES DE LIMA VULGO MÍSTICA, AMBOS AGEM EM CONLUIO PARA CORTAR, PESAR, EMBALAR E VENDER AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DO TIPO CANABIS SATIVA (MACONHA). QUE ELES TÊM APOIO DE DUAS PESSOAS FUNDAMENTAIS NA TRAFICÂNCIA: LUCAS MARADONA DA SILVA, VULGO MARADONA, QUE TAMBÉM PARTICIPA NO COMÉRCIO DAS DROGAS, ALÉM DE AJUDAR A GUARDAR O ENTORPECENTE, E DA MÃE DE NAYARA, SRA. FÁTIMA SANTOS DE LIMA, QUE AJUDA A FILHA A ESCONDER OS ENTORPECENTES E A VIGIAR ENQUANTO ELA E O GENRO COMERCIALIZAM AS DROGAS”

Portanto, verifica-se que o autuado e demais flagrados atuam de maneira orquestrada para maximizar a efetividade do comércio ilícito de entorpecentes, dificultando a atividade policial e demonstrando, com isso, o risco concreto de sua colocação prematura em liberdade.

(...)

Verifico, ainda, que o autuado possui executivo de pena restritiva de direito em aberto, qual seja o processo n. 2000050-81.2020.811.0010, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal desta Comarca, o que evidencia que medidas mais brandas que a prisão não o tem afastado da reiteração criminosa.

Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso.

Em outras palavras, as circunstâncias em que o delito ocorreu não permite, por ora, refutar as provas iniciais da necessidade da custódia. Em que pese o Princípio Constitucional do Estado de Inocência e o Direito Soberano do Indivíduo à Liberdade, o caso em comento necessita ser preservado a segurança do seio familiar, a ordem social e o respeito à Lei, circunstâncias que clamam por providências judiciais com o intuito de reprimir a conduta do autuado.

Dessa maneira, presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva sendo “Fumus Commissi Delicti” e o “Periculum Libertatis” consistente na Garantia da Ordem Pública, a decretação da custódia cautelar se faz necessária, não sendo o caso de se adotar providência cautelar diversa da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal.

II – DO DISPOSITIVO Por todo o exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de LUCAS MARADONA DA SILVA, já qualificado nos autos. (...)”

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser denegada.

Em que pese os argumentos expendidos na impetração, não
se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão, pois apontou possível contumácia delitiva, registrando que o paciente possui executivo de pena ativo.

Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, com trânsito em julgado, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração criminosa.

Nessa direção, registro pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Quanto ao pedido de extensão de benefício, verifica-se que não merece prosperar, isso porque, conforme destacado no decreto prisional, o paciente “
possui executivo de pena restritiva de direito em aberto, qual seja o processo n. 2000050-81.2020.811.0010, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal desta Comarca”.

Nesse contexto, percebe-se, portanto, a ausência de similitude fático-processual entre a situação dos corréus beneficiados com a revogação da prisão preventiva e a do paciente.

Assim, não se demonstrou,
in casu,
o preenchimento dos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal, não havendo falar, portanto, em extensão da benesse concedida.

Soma-se a isso o fato de que em
11/05/2022
, o paciente teve o regime regredido para o fechado, pelo cometimento de novo crime no curso da execução, consoante termo de audiência de justificação no SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de
denegar a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022